Tribunal: TJSP
Processo: 1069332-02.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS NA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO ART. 5o, II.1, DA RESOLUÇÃO 623/2013. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA À REDISTRIBUIÇÃO.

Recurso não conhecido, com determinação